Tribunal: STJ
Processo: 0814880-29.2023.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011712 - RN(2025/0289900-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VALENTIM SUPERMERCADO LTDA
ADVOGADA
: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - RN001853A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do recurso por intempestividade.
2. A parte agravante alegou a tempestividade do recurso e pediu a
reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
II. Questão em discussão
3. Saber se o recurso interposto pela parte agravante foi tempestivo e se há
elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de 15 dias úteis, conforme os arts. 219,
e 1.003, § 5o, do
caput,
CPC.
5. A parte agravante apresentou sua insurgência após decorrido o prazo
legal, sem comprovar a ocorrência de feriado local ou suspensão do prazo
no ato da interposição do recurso.
6. Intimada para sanar o vício, nos termos do
§ 6o, do CPC, a
art. 1.003,
parte não se desincumbiu do ônus.
7. A decisão da Presidência que apontou a intempestividade do recurso
deve ser mantida, pois as alegações constantes no agravo interno são
incapazes de alterar a conclusão manifestada.
IV. Dispositivo e tese
Agravo interno não provido.
8. Resultado do Julgamento:

Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54038366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:28:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c3bc87fb-cc10-4834-b0eb-81a0a7212570

1. O recurso é intempestivo se a parte, intimada nos termos do
§
art. 1.003,
6o, do CPC, não comprova o feriado local ou a suspensão do prazo.

CPC, arts. 219, 1.003, § 5o e § 6o.
Dispositivos relevantes citados:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54038366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:28:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c3bc87fb-cc10-4834-b0eb-81a0a7212570

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011712 - RN (2025/0289900-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VALENTIM SUPERMERCADO LTDA
ADVOGADA
: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - RN001853A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu
do recurso por intempestividade.
2. A parte agravante alegou a tempestividade do recurso e pediu a
reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
II. Questão em discussão
3. Saber se o recurso interposto pela parte agravante foi tempestivo e se há
elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de 15 dias úteis, conforme os arts. 219,
e 1.003, § 5o, do
caput,
CPC.
5. A parte agravante apresentou sua insurgência após decorrido o prazo legal,
sem comprovar a ocorrência de feriado local ou suspensão do prazo no ato
da interposição do recurso.
6. Intimada para sanar o vício, nos termos do
§ 6o, do CPC, a parte
art. 1.003,
não se desincumbiu do ônus.
7. A decisão da Presidência que apontou a intempestividade do recurso deve
ser mantida, pois as alegações constantes no agravo interno são incapazes
de alterar a conclusão manifestada.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53236763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:39
Código de Controle do Documento: 9c339d07-a53c-4e03-987a-ce46007f35bf

Agravo interno não provido.
8. Resultado do Julgamento:

Tese de julgamento:
1. O recurso é intempestivo se a parte, intimada nos termos do
§
art. 1.003,
6o, do CPC, não comprova o feriado local ou a suspensão do prazo.

CPC, arts. 219, 1.003, § 5o e § 6o.
Dispositivos relevantes citados:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 283-294) interposto contra decisão da
Presidência que não conheceu do recurso, por intempestividade.
Em suas razões, a parte agravante alega a tempestividade do recurso.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Não foi apresentada impugnação (fl. 301).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fl. 280):
Cuida-se de Agravo interposto por VALENTIM SUPERMERCADO LTDA, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de VALENTIM SUPERMERCADO LTDA,
verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
07.04.2025, sendo o Agravo somente interposto em 14.05.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII, c/c os arts. 1.003,
art. 994,
§ 5o, 1.042,
, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
caput
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Documento eletrônico VDA53236763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:39
Código de Controle do Documento: 9c339d07-a53c-4e03-987a-ce46007f35bf

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219,
, e 1.003, §
caput
5o, do CPC.
Nos termos da monocrática agravada, a parte apresentou sua insurgência
após decorrido o prazo legal, sem a comprovação da ocorrência de feriado local ou da
suspensão do prazo no ato da interposição do recurso.
Intimada para sanar o vício (fl. 267), com fundamento no
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC, a parte recorrente não se manifestou (fl. 268).
Em tais circunstâncias, deve ser mantida a decisão da Presidência que
apontou a intempestividade do recurso.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53236763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:39
Código de Controle do Documento: 9c339d07-a53c-4e03-987a-ce46007f35bf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.011.712 / RN
Número Registro: 2025/0289900-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08148802920238200000 08388468720228205001 8148802920238200000 8388468720228205001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALENTIM SUPERMERCADO LTDA
ADVOGADA
: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - RN001853A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALENTIM SUPERMERCADO LTDA
ADVOGADA
: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - RN001853A
TERMO
Documento eletrônico VDA54011912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:26
Código de Controle do Documento: 8e9e8a1d-f41f-4554-9d66-9e210fc803a1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:26
Código de Controle do Documento: 8e9e8a1d-f41f-4554-9d66-9e210fc803a1